Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006432-77.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO GUSMAO - CPF: 209.637.699-87 (EMBARGANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO GUSMAO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006432-77.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157314691 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158678815 que diferente do que restou comprovado nos autos, afirma que o Embargante “não fez provas quanto ao real desconto em seu benefício previdenciário junto ao inss”. Não obstante, o pronunciamento judicial é omisso e contraditório, uma vez que com a inicial (Doc - id147306384) e com a Apelação (Doc - id147300988), restou provado a efetiva realização de descontos mensais no benefício previdenciário do Embargante, o que é suficiente para aplicar o efeito modificativo e infringente aos Embargos de Declaração. O juízo é omisso ao não analisar o Extrato de Benefício Previdenciário do INSS juntado (Doc - id147300988), uma vez que no referido documento, em uma simples análise dos extratos de pagamento mensal, a partir da implantação da Reserva de Margem Consignável – RMC em 08/2017, é possível verificar que os descontos foram efetivados pela instituição financeira Ré;

Aduz que resta evidente a omissão/contradição no julgado quanto a alegação de não ocorrência de descontos, uma vez que o mesmo restou devidamente comprovado, conforme os documentos anexados aos autos;

Requer o conhecimento dos Embargos de Declaração, tendo em vista o preenchimento de seus pressupostos processuais de admissibilidade; que seja atribuído efeito modificativo e infringente aos Embargos de Declaração, dando-lhe provimento, para receber que seja sanado a contradição, omissão e obscuridade apontada, para o fim de, nos termos da documentação e da fundamentação exposta, reconhecer a ocorrência dos descontos no benefício previdenciário do Embargante, reformando a Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões sob ID. 159607679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A mingua de provas encartadas, a mera demonstração de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) não se mostra suficiente para ensejar a condenação da instituição financeira em danos morais, e a repetição de indébito almejadas pela autora, vez que não houve qualquer desconto pecuniário em seu benefício.

Não há falar em dever indenizatório pelo fato de a instituição financeira ter realizado Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito, ainda mais quando não houve demonstração do prejuízo correspondente ao ato praticado pela casa bancária.

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANTONIO GUSMÃO, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BRADESCO S/A doravante denominado recorrido.

Narrou o autor/recorrente que é aposentado do INSS benefício no 115.785.454-8, o qual é depositado na conta, sendo seu meio de sustento e de sua família. Relatou que foi procurado por funcionários do Banco Requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado, porém, rejeitou a proposta, no entanto, ao verificar seu detalhamento de descontos em folha, constatou que a parte Ré, sem que houvesse qualquer solicitação ou conhecimento, implantou em seu benefício previdenciário empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado – RMC, passando a debitar a partir de 09/08/2017 o valor mensal de R$ 148,54 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Requereu a procedência da ação para declarar a abusividade da cobrança de Reserva de Margem Consignável – RMC no beneficio previdenciário da parte Autora, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito, bem como condenando a parte Ré a restituir em dobro os descontos indevidos, ao pagamento de danos morais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cobrança indevida, necessidade de restituição em dobro e condenação em danos morais.

Salutar transcrever trecho da sentença que ensejou a improcedência da presente demanda:

“Na hipótese, os fatos e documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar o direito pretendido.

Ademais, em análise aos documentos juntados aos autos, verifico que a parte autora não comprovou a existência de descontos em seu benefício previdenciário. A bem da verdade somente acostou aos autos extrato de consulta no qual é possível concluir que somente consta o valor da margem consignável (ID. 50110822)

Registre-se, por oportuno, que a comprovação de descontos indevidos não se trata de prova impossível à parte autora, porquanto bastaria ter juntado aos autos o extrato bancário ou extrato detalhado do seu benefício previdenciário, no qual constaria eventual desconto referente ao empréstimo.

Desse modo, restou evidenciado que o apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado, mas apenas narrou de maneira superficial os fatos delineados na exordial.”

Em apelação a parte recorrente insiste na tese de que deve ser ressarcida pelos valores supostamente solapados de sua conta bancária, entretanto, mesmo em sede recursal não evidenciou que teve qualquer valor descontado forçadamente de qualquer conta bancária, juntando extratos do INSS em que verifica-se registro de margem consignável.

Assim, a mingua de provas encartadas, a mera demonstração de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) não se mostra suficiente para ensejar a condenação da instituição financeira em danos morais, e a repetição de indébito almejadas pela autora.

No caso em tela, não houve qualquer desconto pecuniário no benefício da parte autora/recorrente, somente o fato de reservar a margem consignável não reflete a obrigação de indenizar.

Portanto, o acontecimento noticiado não chega a ser tratado como dano moral, tampouco os fatos são capazes de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Nesse sentindo, colho os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL . Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Inobstante demonstrada a celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo em seu benefício, inexistente prova que demonstre a entrega do cartão respectivo à requerente e nem o seu uso como tal, o que descaracteriza a contratação como formalizada e reconhece a sua nulidade. Frente à intenção de contratação de empréstimo pessoal consignado e recebido valores, a contratação deve subsistir como se empréstimo pessoal consignado fosse (art. 170, do Código Civil). Dano moral não verificado. Em concreto, mesmo que a conduta do requerido tenha sido considerada ilícita, não há elementos fáticos para autorizar a expedição de um Decreto condenatório, de danos morais. Ônus sucumbenciais redimensionados. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Unânime.” (TJRS; APL 0158663-76.2019.8.21.7000; Proc 70081867541; Passo Fundo; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 28/11/2019; DJERS 04/12/2019)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PRÁTICA ABUSIVA E OFENSIVA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS CONTRATUAIS OFENSA AOS ARTIGOS 112, 113, 422 E 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 47, 51, IV E SEU § 1o, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. A condenação por danos morais não pode ser concedida no caso em que os atos pepetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica do autor. Agravo conhecido e improvido.” (TJMS; AgInt 0802652-81.2018.8.12.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 18/11/2019; Pág. 78)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO – INVALIDADE DO NEGÓCIO – DANO MORAL E VALOR DA INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (...) EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MORAL PRESUMIDO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve a cobrança de valores, mas apenas a reserva da margem, sem qualquer demonstração de dano ou prejuízo pelo autor-apelante. 4. Assim, não se verifica que a hipótese dos autos seja aquela passível de indenização, tendo em vista que não houve a realização de descontos no beneficio previdenciário do autor/apelante. 5. Apelação Cível do autor conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios.” (TJMS . Apelação Cível n. 0803287-05.2018.8.12.0031, Caarapó, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 19/04/2021, p: 23/04/2021)

Não há motivação suficiente para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante. Em concreto, mesmo que a conduta do requerido tenha sido considerada ilícita, não há elementos fáticos para autorizar a expedição de um Decreto condenatório, de danos morais.

Outrossim, a parte autora em seu mister probatório não foi exitosa em demonstrar que houve qualquer desconto indevido.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A condenação por danos morais não pode ser concedida no caso em que os atos perpetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica do autor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023